Tribunal: TJMT
Processo: 1011176-10.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011176-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Hipoteca, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), CLECI FATIMA SANTINI WEIS - CPF: 570.096.511-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI WEIS - CPF: 220.743.339-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (AGRAVANTE), ROBERTO CASONATTO - CPF: 537.202.531-04 (AGRAVADO), VALDIR CASONATTO - CPF: 372.949.899-15 (AGRAVADO), MARIA LUCIA ONESCO CASONATTO - CPF: 435.512.629-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1011176-10.2022.8.11.0000 – Lucas do Rio Verde

Agravante:

Cargill Agrícola S.A.

Agravados:

Roberto Casonatto
e outros.

E M E N T A

EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL DEFERIDA –
SUSPENSÃO DO LEILÃO DO IMÓVEL PENHORADO –
NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO §1º, ART. 489, DO CPC E ART. 93, IX, CF – DECISÃO ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF

e art. 489, §1º, inc. I a IV, do CPC.

O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1011176-10.2022.8.11.0000 – Lucas do Rio Verde

Agravante:

Cargill Agrícola S.A.

Agravados:

Roberto Casonatto
e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Cargill Agrícola S.A. em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de
Lucas do Rio Verde
, que nos autos da ação de execução que move contra
Roberto Casonatto, Valdir Casonatto e Maria Lucia Onesco Casonatto, concedeu a tutela de urgência pretendida, determinando a suspensão do leilão do imóvel matriculado sob o n. 1392, no CRI de Sorriso/MT, designado para o dia 31.05.2022, até o julgamento da exceção de
pré-executividade oposta.

Inconformada, a agravante suscita preliminarmente a nulidade da decisão, por falta de fundamentação. No mérito, alega que não agiu com o costumeiro acerto a douta magistrada, ante a ausência dos requisitos autorizadores para a atribuição do efeito suspensivo em
exceção de
pré-executividade.

Segue sustentando que não prospera a impenhorabilidade do imóvel rural suscitada pelos agravados, pois na cidade de
Sorriso/MT o módulo fiscal é de 90ha, sendo que a área penhorada possui 336,2219ha. Defende que a impenhorabilidade não é oponível no caso em apreço, nos termos do art. 3º, V, da Lei n. 8.009/90, tendo em vista que o imóvel fora dado em garantia hipotecária. Alega que os recorridos são grandes produtores rurais e possuem enorme quantidade de terras, de modo que o imóvel penhorado não é o único bem, inexistindo provas no sentido de que o imóvel é trabalhado pela família.
Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 131390683).

As informações foram prestadas (id. 133888777).

Os agravados apresentaram contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 134507664).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1011176-10.2022.8.11.0000 – Lucas do Rio Verde

Agravante:

Cargill Agrícola S.A.

Agravados:

Roberto Casonatto
e outros.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Cargill Agrícola S.A.
ajuizou ação de execução para entrega de coisa incerta contra Roberto Casonatto, Valdir Casonatto, Maria Lucia Onesco Casonatto, Cleci Fátima Santini Weis e Darci Weis, visando o recebimento de 1.000.000kg (um milhão de quilos) de soja, equivalente a 16.667 (dezesseis mil, seiscentos e sessenta e sete) sacas de soja em grãos, a granel, com até 14% de umidade, 1% de impurezas, 8% de avariados/ardidos, 7% de grãos verdes e 30% de grãos quebrados, lastreada na cédula de produto rural n. 2290400446, firmada entre as partes.

No decorrer do trâmite processual, a ação foi convertida para execução por quantia certa, sendo determinada a penhora do imóvel rural localizado na Gleba Rio Verde, no Município de Sorriso/MT, imóvel esse parte da “
Fazenda Reunida
”, com área de 336,2219ha (trezentos e trinta e seis hectares, vinte e dois ares e dezenove centiares), matriculado sob o n. 1392, no CRI da Comarca de Sorriso/MT, avaliado, em 14.12.2021, no valor de
R$ 7.325.400,09 (sete milhões, trezentos e vinte e cinco mil, quatrocentos reais e nove centavos), sendo designado leilão para o dia 31.05.2022.

Diante disso, os executados opuseram exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, a impenhorabilidade do bem imóvel, que é classificado como pequena propriedade rural, pois possui área menor que quatro módulos fiscais, sendo que o módulo fiscal no município de Sorriso/MT é de 90 hectares. Requereu a concessão da tutela de urgência incidental para a suspensão do leilão até a apreciação da exceção de pré-executividade.

A douta magistrada
a quo
concedeu a tutela pretendida, determinando a suspensão do leilão até o julgamento da exceção de pré-executividade, bem como a intimação do exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca das alegações dos excipientes.

Contra essa decisão se insurge a agravante, suscitando preliminarmente a nulidade da decisão, por ausência de fundamentação,
estando em total afronta ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e art.
489, §1º,
do CPC.
Assevera que o mero ajuizamento da exceção de pré-executividade não enseja a suspensão do feito.
No mérito, alega que não agiu com o costumeiro acerto a douta magistrada, ante a ausência dos requisitos autorizadores para a atribuição do efeito suspensivo em
exceção de
pré-executividade.

Segue sustentando que não prospera a impenhorabilidade do imóvel rural suscitada pelos agravados, pois na cidade de
Sorriso/MT o módulo fiscal é de 90ha, sendo que a área penhorada possui 336,2219ha. Defende que a impenhorabilidade não é oponível no caso em apreço, nos termos do art. 3º, V, da Lei n. 8.009/90, tendo em vista que o imóvel foi dado em garantia hipotecária. Alega que os recorridos são grandes produtores rurais e possuem enorme quantidade de terras, de modo que o imóvel penhorado não é o único bem, inexistindo provas no sentido de que o imóvel é trabalhado pela família.
Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem.
Inicialmente, e por questão de prejudicialidade, analiso a matéria afeta à ausência de fundamentação da decisão agravada.

Após detida análise dos autos, verifico que
a MMª Juíza
a quo
analisou o pedido de forma superficial, sem adentrar sequer na questão discutida e nos fatos narrados, e ainda sobre o preenchimento dos requisitos expostos no art. 300, do CPC, que assim dispõe:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Ora, é certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

Assim, o princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna.

Nesse passo, o art. 489, §1º, do CPC dispõe acerca da decisão judicial no qual destaca-se a imprescindível fundamentação, obviamente aos argumentos e provas existentes nos autos.

Destarte, os ilustres doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero e Sérgio Arenhart, nos comentários ao art. 489, do CPC, tecem considerações sobre o objetivo e a importância da fundamentação da decisão, vejamos:

“
A fundamentação dever ser concreta, estruturada e completa: deve dizer respeito ao caso concreto, estruturar-se a partir de conceitos e critérios claros e pertinentes e conter uma completa análise dos argumentos relevantes sustentados pelas partes em suas manifestações
. Fora daí, não se considera fundamentada qualquer decisão (arts. 93, IX, CF e 9°, 10, 11 e 489, §§ 1° e 2°, CPC)”
. (Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado ao proferir a decisão, o que, repiso, não ocorreu na espécie e, para que não paire dúvidas, colaciono parte da decisão que trata da matéria,
verbis
:

“
Em atenção aos pedidos de Ids. nº
86014592
e
84095962
,
SUSPENDO
o leilão designado para o dia
31.05.2022
(Id. nº
85718361
), até o julgamento da exceção de pré-executividade oposta.”

(id. 86207283 – autos de origem)

Assim, pelo que se denota, a douta magistrada
a quo
não fez qualquer menção acerca da comprovação dos requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência, restando evidente a ausência de fundamentação e a consequente afronta ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – LAUDO CONTÁBIL PERICIAL – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA –HOMOLOGAÇÃO – DECISÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS PELA PARTE – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 371 E 489, AMBOS DO CPC – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie
.”
(TJMT, RAC n. 1002423-98.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.04.2021 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REVISÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO –
CÁLCULOS PERICIAIS – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS PONTUAIS – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – DESCABIMENTO
– NECESSIDADE DE CÁLCULOS COM BASE NOS COMANDOS JUDICIAIS – INOBSERVÂNCIA - RECURSO PROVIDO.

Por persistirem aparentes equívocos verificados no Laudo Pericial e respectivo Laudo complementar, recomenda-se renovar os questionamentos abrangidos nas impugnações, a fim de se obter um laudo pericial conclusivo que bem atende a todas as manifestações das partes, em obediência ao título executivo judicial em liquidação
.”
(TJMT, RAI n. 1018784-64.2019.811.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 20.04.2020 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO DA CAIXA – RECONHECIDO O DIREITO À INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS EDIFICADAS PELO POSSUIDOR –
SENTENÇA NULA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO
– RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – INCONGRUÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO SENTENCIAL – CAUSA MADURA – POSSIBILIDADE DE REANÁLISE IMEDIATA PELO JUÍZO AD QUEM - IMÓVEL POSSUÍDO POR ANTIGOS MUTUÁRIOS INADIMPLENTES – POSSE INJUSTA – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – ARTS.1201 E 1.202, DO CC/2002 – AUSÊNCIA DE DIREITO A RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – RECURSO PREJUDICADO.

A fundamentação é requisito essencial da sentença, devendo o julgador expor na fundamentação os motivos pelos quais chegou à conclusão final, devendo haver estrita correlação, sob pena de nulidade da sentença por violação ao inciso IX do art.93 do CPC, a qual pode ser reconhecida “ex-officio”
. [...]”
(TJMT, RAC n. 134.290/2015, 2ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 06.04.2016 – negritei).

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À PENHORA. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
. ART. 93, IX, CF. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. 1. O Julgador a quo não fundamentou a decisão no tocante ao recebimento de incidente de impenhorabilidade no

efeito suspensivo, com determinação de suspensão da execução. Inobservância do disposto no art. 93, IX, da CF e art. 917, §1º, do CPC/2015. 2. Decisão agravada desconstituída.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PROVIDO.”
(TJRS, RAI n. 70076700277, 12ª Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maria Hardt, j. 19.04.2018)

Nesse contexto, verifica-se que a decisão interlocutória proferida pela d. magistrada na hipótese dos autos encontra-se eivada de vício insanável, uma vez que não analisou os requisitos para a concessão da tutela de urgência, sequer teceu sobre ela, apenas deferiu o pedido dos excipientes, violando o disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e art. 489, §1º, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a anulação da decisão para que outra seja proferida, é medida que se impõe, ante a ausência de fundamentação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022